Tribunal: TJDFT
Processo: 0738622-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Conforme o disposto no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente possui o direito potestativo de, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Pela petição de ID 33463209 a parte recorrente sinaliza a perda superveniente do interesse recursal para o julgamento do feito. Ante o exposto, nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora